Tribunal: TJBA
Processo: 0365489-39.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0365489-39.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO VIA VENETTO

Advogado(s)
:
EDMILSON PEREIRA SILVA, RUBENS CUSTODIO CRUZ DO NASCIMENTO

APELADO: CONSTRUTORA BAHIA FORTE LTDA

Advogado(s)
:
VANESSA NATHACHE RODRIGUES DE OLIVEIRA, DANIELA GURGEL FERNANDES GIACOMO

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITOS ESTRUTURAIS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIA VENETTO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida em face da CONSTRUTORA BAHIA FORTE LTDA, na qual se buscava o reconhecimento de vícios construtivos no empreendimento, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, restituição de despesas com perícia e honorários advocatícios, bem como a obrigação de entregar os projetos da obra.

2. O juízo de primeiro grau, após regular instrução, entendeu inexistirem elementos que comprovassem a responsabilidade da construtora pelos defeitos alegados, reconhecendo tratar-se de problemas decorrentes de desgaste natural e ausência de manutenção.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se restou comprovada a existência de vícios construtivos aptos a ensejar a responsabilidade civil da construtora, nos termos do art. 618 do Código Civil.

III. Razões de decidir
4. O prazo de cinco anos previsto no art. 618 do Código Civil constitui garantia legal conferida ao comitente, e não prazo prescricional ou decadencial, limitando a responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra durante o referido período.
5. Não obstante a alegação da parte apelante, o magistrado de origem não reconheceu prescrição ou decadência, mas apenas delimitou o alcance do prazo de garantia, aplicando corretamente o dispositivo legal.
6. A prova pericial e documental constante dos autos não demonstrou a ocorrência de vícios de construção, tampouco a existência de defeitos estruturais que comprometam a segurança ou solidez do edifício, revelando-se os problemas relatados como decorrentes do uso, desgaste natural e ausência de manutenção.
7. Diante da ausência de demonstração de nexo causal entre os danos e eventual falha de execução da obra, não se desincumbiu o autor do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida.
Tese de julgamento:
“1. O prazo do art. 618 do Código Civil possui natureza de garantia e não de prescrição ou decadência. 2. A ausência de prova de vícios construtivos e de nexo causal entre os danos alegados e a conduta da construtora impede o reconhecimento da responsabilidade civil.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº

0365489-39.2013.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VIA VENETTO,
e, como apelada,
CONSTRUTORA BAHIA FORTE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça